Tribunal: STF
Processo: ARE 1331579
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário tendo em vista a inexistência de fundamentação adequada da repercussão geral, além da existência de ofensa indireta ao Texto Constitucional e aplicação do Tema 660 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que 



    “Não se apreciou, com efeito, em primeiro lugar, relativamente à repercussão geral, a alegação de que esta se dá pelo fato de a denúncia (uma vez aplicada a literal normatividade vigente no âmbito do STJ, seu Regimento Interno) haver sido recebida contra o ora embargante sem que seu advogado tenha tido a oportunidade de realizar sustentação oral. O tema foi descrito adequadamente, concessa venia, nas razões do RE sub examine:



    […] 



    Ora, se a inconstitucionalidade presente no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, diante das nobilíssimas atribuições daquele sodalício e de sua mais que expressiva posição na hierarquia do Poder Judiciário, não tiver repercussão geral para fins de admissão de um Recurso Extraordinário, o que mais teria? Quantas são as denúncias recebidas perante o Tribunal da Cidadania, colegiadamente, sem que a defesa do acusado possa realizar sustentação oral? Isso justamente perante o Tribunal que se pretende ... da Cidadania. É clara a importância da matéria, sua importância jurídica, política e social, seja, repetimos, pela importância do STJ, seja pela multidão – a palavra é exatamente essa – submetida à jurisdição que desempenha. 



    A decisão embargada também foi omissa quando pretendeu que tivesse havido violação à normatividade do STJ e, então, ofensa apenas reflexa à CF/88” (págs. 4-5 do documento eletrônico 264).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (documento eletrônico 268).



    Bem reexaminada a questão, verifica-se que não há vícios na decisão embargada. 



    Verifico que, ao contrário do que alegado nestes embargos, não estão presentes na decisão embargada os vícios descritos art. 619 do CPP.



    De fato, como bem levantado pelo parecer do parquet, o embargante, a pretexto de apontar omissões, 



    “[...] veicula mero inconformismo com a decisão que foi suficientemente fundamentada, embora contrária aos seus interesses. Quer, em suma, que a Suprema Corte, por via imprópria, analise o mérito do recurso extraordinário que não logrou ultrapassar os requisitos legais de admissibilidade, desconsiderando as normas que regem as espécies recursais.



    […]



    12. Por fim, verifica-se que o Tribunal a quo assentou o descabimento de sustentação oral em sede de agravo interno e/ou embargos de declaração aos seguintes fundamentos no ponto que interessa:



    ‘(...)



    De seu turno, mais importante ainda é observar que o art. 159, IV, do RISTJ, estabelece expressamente o não cabimento de sustentação oral nos julgamentos dos embargos de declaração e agravos:



    Art. 159. Não haverá sustentação oral no julgamento de: I – embargos declaratórios;



    [...]



    IV - agravo, salvo expressa disposição legal em contrário;



    No caso, não há nenhuma previsão legal em sentido contrário às regras regimentais, ou seja, inexiste texto legal determinando a oportunidade de a parte sucumbente realizar sustentação oral nos agravos regimentais ou internos.



    O art. 937, III, do CPC, suscitado pela defesa, diz respeito a sustentação oral em sede de recurso especial, não de agravo contra decisão monocrática que lhe deu parcial provimento. Aliás, é também por isso que os outros precedentes invocados nas razões de embargos não incidem neste caso, sendo clara a distinção. Inclusive o terceiro, que não versa sobre recurso especial, mas também não trata de agravo contra decisão monocrática. Já o art. 1021, § 2º, do CPC, não prevê tal direito. Assim, não se aplica à hipótese em exame a regra geral do art. 158, do mesmo RISTJ, não se violando o contraditório, exercido por escrito, tampouco se ofendendo a ampla defesa, a dignidade da pessoa humana, o princípio da liberdade ou qualquer outro princípio constitucional, o que, aliás, sequer poderia ser alegado nesta via.



    (…)



    Aliás, apenas para argumentar, insta frisar que não existe nenhum texto normativo que determine a prévia intimação da defesa, ou de quaisquer das partes, para que, ausente o direito de sustentação oral, possa apresentar memoriais ou conversar virtualmente com os Ministros.



    Essas atitudes devem ser acompanhadas pelo próprio interessado, caso queiram, portanto, independentemente de intimação. (...)’ (fls. 1843/1846 – negritos no original, sublinhou-se)



    13. Com efeito, a decisão está em sintonia com a jurisprudência da Suprema Corte sobre o tema:



    ‘(…) 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. O julgamento do agravo interno não comporta pedido de sustentação oral nos termos do art. 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.267.627-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/08/2020; ARE 1.206.777-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020; e ARE 1.107.519-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/08/2020. (...) (ARE nº 1.320.547-AgRED/ CE, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/11/2021, grifou-se)” (págs. 2, 4-5 do documento eletrônico 268).



    Desse modo, a decisão embargada não apresenta vícios a serem supridos, razão pela qual rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator